Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. MANDADO DE SEGURANÇA. VISTA PESSOAL À PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. NÃO DEVOLUÇÃO. DESAPARECIMENTO. APRESENTAÇÃO DE TODAS AS PEÇAS INDISPENSÁVEIS À RESTAURAÇÃO. AUTOS RESTAURADOS.

1. O Código de Processo Civil insere a restauração de autos entre os processos de jurisdição contenciosa. Referido procedimento tem por fim recompor os atos e termos do processo principal desaparecido e proporcionar a retomada do seu curso normal, nos termos do art. 712 do Código de Processo Civil.
2. Restando evidenciado o desaparecimento dos autos, viável se afigura o pedido tendente à sua restauração, visto que observados os pressupostos que a autorizam, consubstanciados na efetiva demonstração do desaparecimento dos autos, juntada de cópia das peças necessárias à sua restauração e aquiescência das partes.
3. Pedido acolhido. Autos restaurados.